Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708655-98.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. No decisório de ID 33674305, o STJ relatou a impetração de mandado de segurança que buscava a anulação do pronunciamento deste magistrado em decorrência de “flagrante vício na intimação do julgamento” (p. 6), tendo obstado a possibilidade de o impetrante interpor o recurso cabível à hipótese. Rememoro, ainda, que a Corte extraordinária supra delimitou os lindes daquele writ no sentido de que o “TJDFT considerou inadequada a utilização do mandamus para se alegar a nulidade da intimação da pauta de julgamento dos recursos, enquanto, na realidade, o impetrante busca a declaração da nulidade da intimação da publicação do acórdão do agravo interno e da apelação” (ID 33674305, p. 7). Alfim, por considerar presente os elementos necessários ao deferimento da medida vindicada, sobretudo por entender que a cientificação das partes acerca dos atos processuais conflui com os princípios do contraditório e da ampla defesa, a Corte extraordinária determinou o retorno dos autos à origem, a fim de verificar a incidência da hipótese ventilada pelo impetrante, com a apreciação do “pedido de nulidade suscitado nos autos da ação possessória, para que então, num segundo momento, verifique a necessidade de republicação da decisão” (ID 33674305, p. 9) . Na derradeira conclusão dos autos para este magistrado, determinei a republicação do acórdão de ID 1114464, que julgou o agravo interno e o recurso de apelação em lume. A Serventia desta Corte consignou o cumprimento da medida na certidão de ID 34154480. Ato contínuo, sobreveio a interposição dos embargos de declaração de ID 34457436 em face do acórdão republicado, contendo cabedal de argumentos conduzidos pelo signo caracterizador do efeito infringente que dali se extrai. Ao exposto, intime-se para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2022 17:14:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador